Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715765-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MINELLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. PREVISÃO NA SÚMULA 259/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A disponibilização de extratos bancários não justifica a recusa da instituição financeira em prestar contas de lançamentos efetuados em conta bancária de correntista, mormente porque a hipótese encontra previsão na Súmula 259 do STJ. 2. O momento da impugnação específica de lançamentos é posterior a apresentação das contas pelo demandado (§ 1o, art. 551, CPC). 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, porque não observou os entendimentos fixados em sede de recursos especiais repetitivos; c) artigos 319, incisos III e IV ,485, inciso VI, e 550 e seguintes, todos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que meras alegações genéricas não são suficientes para admitir a ação de prestação de contas; d) artigos 327, §1o, inciso I, 550 e 485, inciso VI, todos do CPC, defendendo a inadequação da via eleita, pois a ação de prestação de contas não pode ser cumulada com a pretensão revisional; e) artigo 485, inciso IV, do CPC, asseverando a inexistência de interesse de agir, uma vez que não se admite a prestação de contas sobre o contrato de mútuo; Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “c”, “d” e “e”, colacionando julgados do TJPR e da Corte Superior. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EVARISTO ARAGÃO SANTOS e TERESA ARRUDA ALVIM. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15 quando a Corte local se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, embora de forma contrária aos interesses da parte”. (AgInt no AREsp 1566306/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 319, incisos III e IV, 327, §1o, inciso I, 485, incisos IV e VI, e 550 e seguintes, bem como quanto às indicadas divergências pretorianas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse cenário, entendo ser injustificada a recalcitrância da instituição financeira agravante em prestar as contas determinadas pelo Juízo de origem, ao passo em que resta evidente o interesse de agir da agravada” ( ID 12509980), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Determino que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EVARISTO ARAGÃO SANTOS e TERESA ARRUDA ALVIM. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023